Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) o afastamento da valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu.
III. Razões de decidir:
3. O crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 é de natureza formal. Dessa forma, a demonstração de que o acusado portava arma de uso permitido é suficiente para a configuração da conduta típica.
4. Em que pese a alegação do réu de que a arma que portava era diferente da que foi apreendida, não há provas que confirmem tal alegação. A arma efetivamente encontrada e periciada, cuja posse foi confessada pelo réu, é a mesma descrita nos autos.
5. De rigor o afastamento das vetoriais condutas social e personalidade do agente, tendo em vista que não constam dos autos elementos suficientes para desaboná-las.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.